Tribunal: STF
Processo: HC 108271
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE ABSOLUTA. ORDEM CONCEDIDA PARA ANULAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.



    I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária a intimação pessoal do defensor público ou dativo para sessão de julgamento, em face de expressa disposição legal. Precedentes.



    II – O mesmo entendimento deve ser aplicado ao caso sob exame, por se tratar de ato processual sem o qual fica o defensor impedido de interpor o recurso cabível e, por consequência, realizar a ampla defesa do acusado, nos termos constitucionalmente previstos.



    III – Ordem concedida para anular o trânsito em julgado da condenação e determinar que o advogado dativo seja intimado pessoalmente da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto no STJ.